Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO

– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

ALEGADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a impossibilidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários em favor do causídico da parte executada por inexistir pedido expresso de condenação em honorários na impugnação ao cumprimento de sentença.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELZA SOUZA JOSETTI
contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo inalterada a sentença que declarou extinto o feito em razão do pagamento do débito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15 e condenou a exequente ao pagamento de honorários em favor do causídico da parte executada em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ter sido apurado excesso de execução, conforme ementa abaixo transcrita (ID 155074169):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO – APURADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte executada.-”

Em suas razões recursais (ID 157934186) sustenta a exequente, ora embargante, que o acórdão incorre em omissão por inexistir pedido expresso de condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que o juízo singular não poderia ter acolhido os embargos de declaração opostos pela parte executada para condenar a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, por inexistir na hipótese a apontada omissão já que ausente pedido expresso de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a omissão e reformar o acórdão de modo a dar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório (ID 158293678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 155074171):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
ELZA SOUZA JOSETTI
promoveu o Cumprimento de Sentença em face do
BANCO PAN S/A
requerendo a intimação da instituição financeira para que procedesse ao pagamento da condenação no valor de R$ 194.672,41 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), quantia atualizada até 06/09/2021 (ID 141565763).

Devidamente intimado (ID 141565772) o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, além de proceder ao pagamento da quantia incontroversa, qual seja, R$ 165.994,63 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) (ID 141565774).

Na sequência, a parte exequente se manifestou discordando do valor depositado pela parte executada, requerendo a remessa do feito à contadoria do fórum, bem como a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada espontaneamente (ID 141565782).

No ID 141565783 o magistrado condutor do feito determinou a expedição do alvará para levantamento da quantia incontroversa e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da quantia efetivamente devida à exequente, nos termos da sentença condenatória.

A Contadoria Judicial juntou aos autos o cálculo da condenação indicando como saldo remanescente a quantia de R$ 479,43 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos) (ID 141565786).

A parte exequente se manifestou concordando com o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no ID 141565787.

No ID 141565790 a parte executada peticionou requerendo a homologação dos cálculos e o acolhimento da impugnação apresentada, fixando-se honorários advocatícios em favor do patrono da parte.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular acolheu a impugnação e declarou extinto o cumprimento de sentença tendo em vista o pagamento integral do débito, determinando inclusive a expedição do alvará para levantamento do saldo remanescente (ID 141565793).

Inconformada, a parte executada opôs embargos de declaração (ID 141565797) alegando a ocorrência de omissão com relação aos honorários, o qual foi acolhido para integrar a sentença, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico (ID 141565801).

A parte executada opôs embargos de declaração (ID 141565802) alegando inexistir os vícios a justificar o acolhimento dos embargos opostos pela parte executada já que não houve pedido expresso nesse sentido, o qual foi rejeitado (ID 141565806).

Não se conformando com o deslinde do feito a parte autora/exequente, ora apelante, recorre requerendo a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte executada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, no Cumprimento de Sentença, a parte exequente, ora apelante, requereu o recebimento de R$ 194.672,41 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos) (ID 141565763).

Por sua vez, a parte executada depositou a quantia de R$ 165.994,63 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) e apresentou impugnação alegando excesso de execução (ID 141565774).

Devidamente apurado o valor da condenação constatou-se um excesso no valor de R$ 28.172,06 (vinte e oito mil cento e setenta e dois mil reais e seis centavos).

Assim, constatado o excesso de execução e, tendo as partes manifestado concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o magistrado singular acolheu a impugnação (ID 141565801).

Desta forma, tendo ocorrido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido o excesso de execução, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários na forma como estabelecido na sentença, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Destaca-se ainda que a sentença recorrida se encontra em sintonia o princípio da causalidade, pois só houve a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução promovida pela parte exequente.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, deverão ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado (REsp 1134186/RS).”
(TJDFT - Acórdão 1156926, 00270332620108070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVAO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - PAGAMENTO EFETUADO NO PRAZO DO ART. 523, CPC - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência fixados em percentual é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença. Se o executado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há que se falar na incidência do referido encargo.

Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é devida a condenação do exequente em honorários advocatícios.
(N.U 1021830-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios fixados para 15%, em atendimento ao §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023